Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória nos autos da tutela provisória antecipada em caráter antecedente PJE no 1059381-15.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente e determinou que a requerida, reative o plano de saúde da autora, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais).
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
Por outro lado o indeferimento da liminar importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, levaria à exclusão da agravada, idosa, do plano.
Ademais, com a manutenção do contrato, a agravante estará recebendo as parcelas mensais, sem que isso traduza risco financeiro insuportável para ela.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo a agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -